Tribunal: STF
Processo: RE 88841
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-16
Data de publicação: 1978-06-16

Ementa:
- Locação do D. 24.150. Retomada. Promessa de compra e venda. Código Civil, art. 1.197 (exegese).1. Retomada exercida pelo promitente comprador diante da inexistência de cláusula de vigência da locação, no caso de venda do imóvel locado. 2. Em face do art. 1.197, do Código Civil, não só a venda, mas também o compromisso de compra e venda, irretratável e inscrito, rompe a locação. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.